Tribunal: STF
Processo: AC 2270
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
Ementas: 1. Tutela antecipada. Ação cautelar preparatória. Pedido formulado por Estado-membro. Restrição da Receita Federal à assinatura de aditamento de contrato internacional de empréstimo. Alegação de dívidas para com o INSS e a Receita, bem como de inscrição no CADIN e no CAUC. Inadmissibilidade. Registro não precedido da notificação prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522/2002. Inobservância, ademais, do princípio da intranscendência. Direitos alheios à administração direta. Liminar deferida. Precedentes. Agravo improvido. Não são lícitas inscrições no CADIN e no CAUC, sem que o ente federado tenha sido previamente notificado com antecedência de 75 (setenta e cinco) dias e que constitua sujeito passivo dos débitos invocados. 


  




2. Recurso. Agravo Regimental. Ação Cautelar. Medida Cautelar. Inconsistência. Inexistência de razões novas. Rejeição. É de rejeitar agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.